Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INDEXADORES. ESPECÍFICOS. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). CÁLCULOS.
1. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença.
2. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.
3. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994.
4. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
5. Preliminares e prejudicial de mérito suscitadas nas contrarrazões não conhecidas por inadequação da via eleita. Apelação desprovida.